Tribunal: TJES
Processo: 5004426-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004426-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA COLLE
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5004426-64.2021.8.08.0024

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: SANDRA MARIA DA SILVA COLLE

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DISCUTIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2
. Compulsando os autos, verifica-se que, embora o banco recorrente tenha juntado instrumento contratual no
Id 1489154, tal documento não se refere àquele gerador do aponte restritivo em nome da autora, discutido por esta na exordial, de modo que não

é capaz de comprovar a legitimidade
da contratação, o que sugere efetiva ocorrência de fraude
;

3.
Registre-se que, mesmo em se tratando de fraude, subsiste a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que a responsabilização por fato do serviço se opera de forma objetiva, ou seja, independentemente da ocorrência de culpa, consoante art. 17 do CDC. Dessa forma, os riscos do empreendimento correm exclusivamente pelo fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela;

4.
Quanto aos danos morais, tenho que não merece reparo a sentença recorrida, visto que a situação experimentada pela autora, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, que sofreu descontos irregulares diretamente em seu benefício previdenciário, revelou-se perturbadora à sua paz e tranquilidade, causando-lhe transtornos e vulnerabilidade que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.
Resta comprovada, pois, a ocorrência de danos morais, que foram arbitrados de maneira proporcional e razoável à hipótese em tela;

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER o recurso inominado, mas LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.